Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-04.2017.8.11.0032
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001961-04.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO DE DEUS NUNES - CPF: 005.430.121-15 (APELANTE), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), ODENETE MARIA NUNES - CPF: 284.596.871-04 (APELANTE), JUCILENE JOAQUIM COSME NUNES - CPF: 293.155.571-15 (APELADO), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), JULIANA COSME NUNES DOMINGOS - CPF: 020.690.931-40 (APELADO), Jussara Cosme Domingos (APELADO), Juciane Cosme Nunes Domingos (APELADO), ODENETE MARIA NUNES - CPF: 284.596.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), ODETE NUNES SEGATTO - CPF: 205.350.901-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VERACI LUIZ SEGATTO - CPF: 105.205.701-20 (TERCEIRO INTERESSADO), Rosa Nunes Soares (TERCEIRO INTERESSADO), JOCELEIY DE SOUZA SILVA - CPF: 002.834.761-76 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER TAQUES RIBEIRO - CPF: 036.760.031-52 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), EDIL ZATTAR DE ALMEIDA NUNES - CPF: 229.465.271-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AKIYOSHI MORAES HAYASHIDA - CPF: 918.883.601-00 (ADVOGADO), JUSSARA COSME DOMINGOS (APELADO), JUCIANE COSME NUNES DOMINGOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE POSSE POR ATO DE INDIGNIDADE E INGRATIDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADO. CESSÃO ONEROSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Sentença que reconheceu a natureza onerosa do negócio jurídico, julgando improcedentes os pedidos, com condenação em custas e honorários.

II. Questões em discussão.

Discute-se (i) cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória e memoriais finais; (ii) natureza de doação do negócio jurídico, não de cessão onerosa; (iii) nulidade absoluta por doação universal sem reserva (art. 548 CC); e (iv) caracterização de abandono/ingratidão.

III. Razões de decidir

(i) Não configurado cerceamento de defesa: julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, CPC) lastreado em documento público dotado de presunção de veracidade, suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo demonstração de prejuízo processual.
(ii) Escritura pública qualifica o negócio como
cessão onerosa de posse de imóvel rural
, com estipulação de preço, afastando a configuração de doação; (iii) Laudo técnico comprova a
divisão proporcional do imóvel entre os herdeiros
, cada qual incumbido da regularização de sua fração, o que afasta a alegação de
doação universal sem reserva
(art. 548 CC).

IV. Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A escritura pública que consigna cessão onerosa de posse com estipulação de preço goza de presunção de validade, afastando a caracterização de doação; 2. O laudo técnico que demonstra a divisão proporcional de área rural entre herdeiros descaracteriza a alegação de doação universal sem reserva (art. 548 CC); 3. A revogação por ingratidão pressupõe doação e não se aplica às cessões onerosas”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Odenete Maria Nunes
e sucessores de
João de Deus Nunes
, contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste,
nos autos da
Ação de Revogação de Escritura Pública de Cessão de Posse por Ato de Indignidade e Ingratidão
ajuizada em face de
Jucilene Joaquim Cosme Nunes e outros,
que

acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva das requeridas
Juliana Cosme Nunes Domingos, Jussara Cosme Domingos e Juciane Cosme Nunes Domingos
, e, no mérito, julgou
improcedente

o pedido inicial, reconhecendo a validade da
E
s
critura Pública de Cessão de Posse de Imóvel Rural
celebrada entre João de Deus Nunes e Jucilene Joaquim Cosme Nunes, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, as recorrentes alegam, em síntese, que

houve
cerceamento de defesa
, uma vez que o juízo
a quo
não oportunizou a devida dilação probatória requerida, especialmente quanto à juntada de documentos e produção de provas para comprovação do alegado abandono do falecido João de Deus Nunes, bem como, não permitiu a apresentação de memoriais finais.

No mérito, sustentam que o negócio jurídico discutido tratou-se, de fato, de
doação e não cessão onerosa
, ressaltando que não houve pagamento efetivo pela cessão do imóvel rural, cuja suposta contraprestação de R$ 35.000,00 jamais foi comprovada. Aduzem ainda a
nulidade do ato por ausência de reserva de bens suficientes
para subsistência do doador, em afronta ao art. 548 do Código Civil.

Reiteram que restou caracterizada a
ingratidão e indignidade
da recorrida, que teria abandonado o sogro em situação de vulnerabilidade até o seu falecimento. Requerem, ao final, a cassação da sentença para reabertura da instrução probatória ou, subsidiariamente, a reforma integral do julgado, com a procedência da ação.

Em contrarrazões, coligidas no ID n. 299765897, as apeladas rechaçam a preliminar arguida, e, no mérito, pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação
de revogação de escritura pública de cessão de posse por ato de indignidade e ingratidão proposta por João de Deus Nunes, (atual sucessores) em face de Jucilene Joaquim Cosme Nunes e Outras.

Cinge –se que o juiz a
quo
, após designar audiência de instrução na qual colheu o depoimento pessoal das requeridas Juciane e Jucilene, proferiu

sentença, acolhendo a ilegitimidade passiva de Juliana, Jussara e Juciane, afastando

a prescrição e julgou
improcedentes
os pedidos, reconhecendo a validade da
“Escritura Pública de Cessão de Posse de Imóvel Rural”,
e condenou os autores em custas e honorários advocatícios fixados em 10%

sobre o valor da causa.

Não concordando com o édito judicial, recorrem os autores. Sustentam, em suma: (i)
cerceamento de defesa
, por não lhes ter sido oportunizada a produção de provas (inclusive
exibição de documentos

e

memoriais finais
), o que reputam indispensável para demonstrar que a “onerosidade” seria aparente (ausência de
pagamento efetivo
, “doação disfarçada” ou nulidade do título); (ii) impugnam o valor pago, alegando ser implausível para “uma fazenda”; e (iii) reiteram a
nulidade
da (suposta) doação por ausência de reserva (art. 548 do CC), além de reportarem
abandono/ingratidão
.

Nesse contexto, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, em linhas gerais, à análise de três pontos principais: (i) a alegação de cerceamento de defesa, sem abertura para dilação probatória e apresentação de memoriais finais; (ii) a discussão sobre a natureza jurídica do negócio formalizado entre o
de cujus
, João de Deus Nunes, e a apelada Jucilene Joaquim Cosme Nunes, se constitui doação ou cessão onerosa de posse; e (iii) a validade da cessão diante da invocação de suposta doação universal sem reserva de bens, com alegação de abandono e ingratidão.

Sustentam as apelantes que houve cerceamento de defesa porque o juiz
a quo
não lhes oportunizou a produção de provas documentais necessárias à demonstração de que o negócio jurídico, embora formalizado como cessão onerosa, teria natureza gratuita e se caracterizaria como doação disfarçada,
e ante a ausência de

memoriais finais
.

Ocorre que o Código de Processo Civil confere ao magistrado a prerrogativa de julgar antecipadamente o mérito quando não houver necessidade de outras provas além das já produzidas (art. 355, I, CPC). De igual modo, prevê o art. 370, parágrafo único, do CPC, que o juiz indeferirá diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Na hipótese, o juiz sentenciante reputou
suficientes as provas constantes dos autos
, em especial a escritura pública de cessão de posse, dotada de fé pública e presunção relativa de veracidade (arts. 215 e 219 do CC, c/c art. 384 do CPC). A improcedência dos pedidos não decorreu de ausência de provas da parte autora, mas da constatação positiva, a partir de documento público, da natureza onerosa do negócio.

Logo, o julgamento foi motivado na suficiência da escritura pública. E, superada a discussão pela prova documental, apreciou
subsidiariamente
o alegado abandono, concluindo
pela inexistência
.

Assim, a negativa de produzir mais prova
não
representou
impedimento de defesa
, mas juízo de
suficiência
probatória. Não se vislumbra, pois, prejuízo processual apto a caracterizar cerceamento de defesa.

Ademais, acerca dos
memoriais finais
, a nulidade dependeria de demonstração de
prejuízo concreto
(ponto não evidenciado nos autos), tanto mais quando a questão nuclear é
documental

(qualificação jurídica do instrumento “Escritura”).

Rejeito, pois, a preliminar.

Ultrapassada a questão prévia, no

mérito
, o núcleo da controvérsia diz respeito à qualificação do ato jurídico objeto da demanda, ou seja, à natureza do negocio.

A sentença concluiu, com base na “
Escritura Pública de Cessão de Posse de Imóvel Rural”
, com estipulação de preço, (Id. 76149292, págs. 35/36), que se tratou de

negocio jurídico oneroso e não doação .

Nos termos do art. 538 do Código Civil, considera-se doação “o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra”. Já a cessão onerosa de direitos possessórios pressupõe contraprestação econômica, o que descaracteriza o
animus donandi.

O documento público, que goza de presunção de autenticidade, evidencia que houve transferência de direitos mediante pagamento, afastando-se a caracterização de doação. Não há nos autos início de prova apto a infirmar a presunção de veracidade do título e a indicar simulação ou ausência de pagamento.

Cumpre reforçar, neste ponto, elemento fático-probatório que se revela decisivo para afastar a alegação de nulidade do negocio jurídico. Examinando o
laudo técnico da Fazenda Espinhal III
(Id. 299765861, págs. 47/48), acompanhado de mapa visual do imóvel, constata-se que ali está retratada a
divisão proporcional da área rural entre os diversos herdeiros
. O documento subscreve, ademais, que
cada cessionário
deveria proceder à
regularização individual da respectiva parcela de posse
.

Dessa forma, corrobora a natureza negocial do ajuste
– o fato de cada beneficiário ter assumido a responsabilidade pela
regularização registral da parcela recebida,
demonstra a intenção de
distribuição patrimonial ordenada
e
com encargo
(ônus de regularizar), em linha com o reconhecimento da natureza
onerosa
do negócio, e não de mera liberalidade.

O laudo técnico confirma que a cessão da Fazenda Espinhal não foi ato isolado, mas
fracionamento proporcional entre herdeiros
, de modo que a narrativa de uma “doação única, universal e sem reserva” não se sustenta.

À luz do art. 548 do Código Civil:

“É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou de renda suficiente para a subsistência do doador.”

Logo, nos termos do citado artigo, seria nula apenas a doação que abrange
todos os bens sem reserva suficiente para a subsistência do doador
. O laudo evidencia que não houve liberalidade exclusiva em favor da ré/apelada, mas
partilha fática
entre todos os herdeiros, cada qual recebendo porções proporcionais, inclusive, a maior parte da área coube ao cedente – falecido Sr. Joao de Deus (544 ha). Assim, inexiste “doação de todos os bens”, mas sim
cessões plurais
para sucessores distintos.

Nesse contexto, não se aplica a disciplina da revogação de doação por ingratidão (art. 557 do CC), vez que, pressupõe a existência de doação, o que não se verifica, nem a nulidade prevista no art. 548 do CC.

Diante do exposto, agiu com o costumeiro acerto o juiz singular não merecendo reparos a sentença.

Desprovido o apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, que fixo em 12%, observada eventual gratuidade deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 01 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025